Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE ENTREGA. NOVAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. VIABILIDADE.
1. Inadmissível presumir novação quanto ao prazo de entrega de imóvel, constante de contrato de compromisso de compra e venda, do Programa Minha Casa Minha Vida, com a celebração de financiamento entre os promitentes compradores, vendedores e o agente financeiro, firmado com o objetivo de viabilizar o pagamento de valor restante do imóvel, sobretudo se este segundo pacto não contém cláusula extintiva do instrumento primevo.
2. Evidenciada a redação confusa de cláusula de contrato de promessa de compra e venda, que ao mesmo tempo fixa data certa para entrega, e afirma que haverá contagem a partir da assinatura do contrato de financiamento, o qual foi ajustado antes da data final de entrega do imóvel, e não como condição para a entrega, impõe-se a interpretar o pacto em favor do consumidor, em observância ao artigo 47 do CDC, havendo distinguishing em relação ao item 1.1 do Tema 996/STJ que fixou a tese de que "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.
3. Comprovada a mora da construtora ao entregar as chaves do imóvel em data posterior à prevista, computado o prazo de tolerância, cabível o pagamento de lucros cessantes e o ressarcimento de juros de obra, de acordo com os itens 1.2 e 1.3 do Tema 996/STJ, os quais estabelecem que “1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”
4. Recurso não provido.